Tribunal: TJSP
Processo: 1005982-50.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
DEPOIMENTO PESSOAL – Arguição de nulidade da sentença para oitiva do autor, ora apelado, em depoimento pessoal – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil - Questão de fato comprovada por meio de prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas - Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO

Ementa:
DEPOIMENTO PESSOAL – Arguição de nulidade da sentença para oitiva do autor, ora apelado, em depoimento pessoal – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil - Questão de fato comprovada por meio de prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas - Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor de que teve lançamentos em sua fatura de cartão de crédito tidos por indevidos - A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e independe da existência de culpa – O banco réu não provou que os lançamentos impugnados pelo autor e a contratação de empréstimo fraudulento ocorreram por culpa exclusiva dele – Não pode ser desconsiderada a possibilidade de clonagem do cartão ou da senha do correntista ou defeito no sistema eletrônico, possibilitando o uso do cartão sem a respectiva senha – Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Culpa do autor não demonstrada – Dever da instituição financeira de reparação do prejuízo decorrente das movimentações indevidas, efetuadas pela internet - Recurso do réu improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Compras não autorizadas com o cartão de crédito do autor – Meros aborrecimentos – Inocorrência de abalo de crédito, tampouco de lesão à honra objetiva e subjetiva do autor – Inexistência de dano moral indenizável em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo - Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, pois o autor decaiu da sua pretensão de indenização a título de dano moral, enquanto a instituição financeira ré foi vencida em relação à inexigibilidade do débito e à condenação à restituição simples dos valores descontados – Diante da sucumbência recíproca, ficam rateadas, entre as partes, as custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da adversa, no valor fixado na sentença, sendo vedada a compensação desta verba, nos termos do art. 85, §14, do novo Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.